Tribunal: STF
Processo: RE 72856
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
- I.C.M. NÃO INCIDENCIA NA SAIDA, PARA O EXTERIOR, DE LINTER DE
ALGODAO, CONSIDERADO PRODUTO INDUSTRIALIZADO A LUZ DA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL RELATIVO AO TRIBUTO PAGO NAS
OPERAÇÕES ANTERIORES; SE A PROPRIA LEGISLAÇÃO ESTADUAL A PERMITE, E
DISPENSA O ESTORNO QUANDO PODERIA EXIGI-LO, NÃO OFENDE A
CONSTITUIÇÃO A DECISÃO QUE ASSEGURA AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO
CRÉDITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.